Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FALSA ALEGAÇÃO DE CRIME. TESE APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. IMPULSO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO DA DEFESA DO USO DO TERMO AGRESSOR. OPÇÃO DO LEGISLADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. LOCAL DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A tese de que o paciente está sendo vítima de acusações falsas por sua ex-mulher, em inquérito policial tido como protelatório, foi objeto do Habeas Corpus n. 0704338-67.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada à unanimidade por este Colegiado em julgamento recente.
2. O prazo de vigência das medidas protetivas de urgência pode ser prorrogado de ofício, após oitiva da vítima e enquanto durar a situação de risco.
3. Conquanto seja passível de críticas a utilização do vocábulo “agressor” para se referir àquele que está submetido à investigação ou a processo judicial, sem condenação, nos casos que envolvem situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, trata-se de uma opção do legislador, e não referência aleatória do juízo coator para se dirigir ao paciente.
4. A mudança de domicílio da ofendida para outra Comarca da Federação, não desloca, por si só, a competência do juízo. Os fatos narrados ocorreram, em tese, no Distrito Federal, onde o casal então residia e as medidas protetivas foram deferidas pelo juízo ora apontado como coator. Nesse cenário, compete ao juízo que concedeu citadas medidas decidir pela sua prorrogação ou não.
5. Ordem conhecida e denegada.